Tribunal: TJSP
Processo: 2219301-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 32.867

Consumidor e processual. Ação de indenização por danos morais. Insurgência da ré contra a decisão que indeferiu a produção da prova pericial.
Recurso inadmissível porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Incidência do princípio da taxatividade. Impossibilidade de mitigação desse princípio no

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 32.867

Consumidor e processual. Ação de indenização por danos morais. Insurgência da ré contra a decisão que indeferiu a produção da prova pericial.
Recurso inadmissível porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Incidência do princípio da taxatividade. Impossibilidade de mitigação desse princípio no caso concreto.
RECURSO NÃO CONHECIDO.